Tribunal: TJBA
Processo: 8002338-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8002338-19.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: PAULA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS Advogado(s): AGRAVADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. GUARDA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VIA INADEQUADA. FUNÇÃO INTEGRATÓRIA DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. UTILIZAÇÃO INDEVIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESACOLHIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração, ID 87287515, em Agravo de Instrumento n. 8002338-19.2025.8.05.0000, no qual figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR os embargos de declaração, pelas razões adiante expostas.